Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-52.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700081-52.2022.8.07.0005 RECORRENTE: GILSON MOURA ANDRADE RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AMPARO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida. II. De acordo com a jurisprudência dominante, descontos em conta corrente para pagamento de prestações de empréstimos bancários, desde que amparados contratualmente, não podem ser limitados judicialmente. III. Ressalva da convicção pessoal do relator no sentido de que, à luz dos artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV, da Lei 8.078/1990, é abusiva cláusula contratual que autoriza descontos ilimitados que absorvem a totalidade ou parte substancial da remuneração do consumidor creditada em sua conta corrente. IV. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil. V. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 926, 927, 932 e 1010, todos do Código de Processo Civil, e 104, inciso II, 421 e 422, todos do Código Civil, sob o argumento de que a remuneração do servidor não pode ser descontada em valor acima de 30% (trinta por cento). Aponta que a intenção do legislador foi a de preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual os descontos efetuados em conta corrente também devem ser computados no limite definido pela LC/DF n. 840/11. Defende que o Tema 1.085 do STJ não se enquadra na presente lide. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ, TJGO e TJSP; b) artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), pedindo que os valores que ficaram em atraso durante o período que vigorou a decisão que suspendeu os descontos não possam ser integralmente descontados da conta da recorrente e sejam cobrados pelas vias judiciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, mostra-se inaplicável, na presente hipótese, o Tema 1.085 do STJ, uma vez que o presente recurso não se amolda àquela do paradigma, que firmou, para fins da aplicação do precedente, a impossibilidade da limitação dos descontos na conta corrente relacionados aos empregados regidos pela CLT e, no caso dos autos, a parte recorrente é servidora pública do Distrito Federal. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 926, 927, 932 e 1010, todos do CPC, e 104, inciso II, 421 e 422, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025